Tribunal: TJSP
Processo: 1012486-83.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Ato administrativo que condicionou a autorização de obra (posto de combustíveis), ao cancelamento do registro do INCRA e promoção da inscrição no Cadastro Municipal – Inviabilidade – Imóvel rural – Inexistência de lei municipal ou de diretrizes no plano diretor de expansão urbana – Cobrança do ITR ou IPTU delimitada por

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Ato administrativo que condicionou a autorização de obra (posto de combustíveis), ao cancelamento do registro do INCRA e promoção da inscrição no Cadastro Municipal – Inviabilidade – Imóvel rural – Inexistência de lei municipal ou de diretrizes no plano diretor de expansão urbana – Cobrança do ITR ou IPTU delimitada por critérios espacial e destinação – Imóvel localizado fora da área urbana – Exigência de cancelamento da inscrição no INCRA indevida na espécie, por inexistência de fundamento legal – Discussão avessa à cobrança de imposto – Prevalência do princípio da legalidade – Desnecessidade de produção de outras provas – Sentença reformada – Preliminar de adequação da via eleita afastada – Concessão da segurança para afastar a condicionante imposta – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012486-83.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARIO
FERNANDO BUENO DE OLIVEIRA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
LIMEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012486-83.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 33.433 - lt
2
Voto no 33.433
Apelação Cível no 1012486-83.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: MÁRIO FERNANDO BUENO DE SOUZA
Apelado: SECRETÁRIO DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE
LIMEIRA
JUIZ: Wander Benassi Júnior
MANDADO DE SEGURANÇA ORDEM DENEGADA
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Ato
administrativo que condicionou a autorização de obra
(posto de combustíveis), ao cancelamento do registro do
INCRA e promoção da inscrição no Cadastro Municipal
Inviabilidade Imóvel rural Inexistência de lei municipal
ou de diretrizes no plano diretor de expansão urbana
Cobrança do ITR ou IPTU delimitada por critérios espacial
e destinação Imóvel localizado fora da área urbana
Exigência de cancelamento da inscrição no INCRA
indevida na espécie, por inexistência de fundamento legal
Discussão avessa à cobrança de imposto Prevalência do
princípio da legalidade Desnecessidade de produção de
outras provas
Sentença reformada
Preliminar de
adequação da via eleita afastada Concessão da segurança
para afastar a condicionante imposta Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto às fls. 167/168
por Mário Fernando Bueno de Oliveira nos autos de Mandado de
Segurança impetrado contra o Secretário de Urbanismo do Município
de Limeira, contra a r. sentença de fls. 143/145, cujo relatório se adota,
que acolheu preliminar de inadequação da via eleita e denegou a
segurança.

Ingressou o recorrente com a ação mandamental visando
afastar determinação que alega ser desprovida de fundamento legal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012486-83.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 33.433 - lt
3
qual condicionou a autorização da obra de posto de gasolina ao
cancelamento do registro do imóvel no INCRA e devida inscrição no
Cadastro Municipal.

Busca reforma do decisum que entende equivocado,
asseverando que a segurança pleiteada consiste em questão unicamente
de direito e não de fato, apontando a inexistência de previsão legal a
fundamentar a exigência imposta pela prefeitura de Limeira.
Aduz que possui área com registro no ITR no 2.685.280-2,
pois exerce atividade agrícola/pecuária na área objeto da Matrícula no
20.120 do 1o RI de Limeira. Em uma pequena parte da área resolveu
montar um posto de combustíveis, tendo por descabida e desprovida de
fundamento a exigência imposta para autorização da obra, a qual
caracteriza como arbitrária e ilegal, em patente violação do princípio da
legalidade na administração pública.

Defende que é o Município o responsável por fazer o
cancelamento do ITR, mediante comprovação da destinação urbana à
área do imóvel. Ressalta a necessidade de alterações de uso do solo
rural para fins urbanos e a necessidade de comunicação pela
Municipalidade ao INCRA para deixar de efetuar o lançamento do ITR,
bem como a inexistência de Lei Municipal específica declarando área
urbana o local onde se localiza o imóvel.

Logo, tem por equivocada e sem amparo legal a tentativa
de transferir a obrigação ao proprietário, incumbindo também ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012486-83.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 33.433 - lt
4
Município a prova de que não há prevalência de utilização rural do
imóvel em procedimento administrativo, e não no corpo de
licenciamento de obra.

Cita precedentes jurisprudenciais em amparo à pretensão e
reitera que a questão restringe-se apenas à falta de fundamentação legal
para a exigência no procedimento administrativo de licenciamento da
obra, não importando em discussão de fato a depender de prova acerca
de ponto controvertido.
Assim, requer o acolhimento do apelo e a concessão da
segurança para declarar a inexistência de lei que obrigue o autor a
cancelar o registro no INCRA para obter o alvará de construção (fls.
169/176).
Contrarrazões às fls. 182/186.
É o relatório.
Impetrou o autor o presente mandamus visando afastar
decisão que considerou arbitrária, por condicionar a análise da certidão
de viabilidade de obras para construção de um posto de combustíveis ao
cancelamento do INCRA e posterior Inscrição Cadastral Municipal.
A r. sentença entendeu pela necessidade de prova quanto a
delimitação da área onde está localizado o empreendimento e
consequente inadequação da via eleita, denegando a segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012486-83.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 33.433 - lt
5
Inicialmente, cumpre aferir se a questão realmente reclama
a prova cogitada, descabida em sede de Mandado de Segurança; ou se
prescinde de dilação probatória a autorizar a ação mandamental.
De fato, o Mandado de Segurança é remédio constitucional
de natureza civil que visa tutelar direito líquido e certo contra ato de
autoridade no exercício de atribuições do Poder Público, eivado de
ilegalidade ou abuso de poder, ou ameaça real de consumação do direito
em defesa. Destarte, a utilização no texto constitucional da expressão
“direito líquido e certo” exige prova pré-constituída das alegações a
tornar o instrumento hábil para se desenvolver contra o ato tido como
atentatório ou abusivo, descabida a produção de prova.
Na hipótese em exame, a questão fulcral reside no óbice na
análise do projeto mediante a exigência imposta. Isso porque, instalou-
se controvérsia quanto a localização do imóvel objeto da Matrícula no
20.120 do 1o CRI de Limeira, cadastrado no INCRA
Nirf no
2.685.280-2, em área considerada pela autoridade impetrada como
extensão urbana, a autorizar a alteração do cadastramento.

Nesse ponto, cumpre esclarecer: Reza o Art. 32 do CTN
que cabe ao Município definir a zona urbana através de lei municipal. A
saber:
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012486-83.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 33.433 - lt
6
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona
urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a
definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da
existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos
incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3
(três) quilômetros do imóvel considerado.
§ 2o A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis,
ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos
órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao
comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos
termos do parágrafo anterior.
Infere-se que a legislação delimita a cobrança do IPTU ou
ITR pelo critério espacial ou topográfico, e pelo critério de destinação,
nos termos do art. 15 do Decreto Lei 57/66 e Recurso Especial no
1.112.646/SP, julgado como representativo da controvérsia na
sistemática do art. 534-C do CPC/73:
Art. 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado
em
exploração
extrativa
vegetal,
agrícola,
pecuária
ou
agroindustrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais
tributos com o mesmo cobrados.
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO
RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966.
RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide
IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do
Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração
extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012486-83.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 33.433 - lt
7
DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (STJ -
REsp: 1112646/SP Relator: Min. Herman Benjamin, j. 26/08/2009).
Assim, caso o imóvel esteja localizado dentro do perímetro
legalmente considerado como zona urbana ou de expansão urbana,
assim definido pela Lei Municipal, incidente o IPTU, de competência
Municipal, excepcionado aqueles com destinação a atividades agrícolas,
pecuárias ou extrativistas.
Por seu turno, sobre o imóvel localizado fora da zona
urbana do Município, incidente a tributação ITR, de competência
Federal.
Tecidas referidas premissas para maior compreensão do
embate, no caso em comento, contudo, a análise da ilegalidade trazida
como objeto do presente MS restringe-se à possibilidade da exigência
de cancelamento do INCRA como condicionante ao licenciamento da
obra, e não na cobrança do tributo a reclamar a prova da localização
espacial e destinação das atividades predominantes.
E, por esse vértice, antes de o local onde está estabelecido o
imóvel ser declarado legalmente como perímetro urbano ou zona de
expansão urbana, inviável tal imposição. O impetrante logrou trazer
prova pré-constituída de que a construção será erigida em uma gleba de
terra com área total de 2,8ha, que faz divisa com o D.E.R.

Departamento de Estrada de Rodagem, cadastrado no INCRA e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012486-83.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 33.433 - lt
8
devido recolhimento do ITR, caracterizado como imóvel rural (fls. 28,
31/34 e 40), inexistindo indicação de expansão de área urbana local no
plano diretor da Municipalidade.
Digno de nota que o plano diretor da Municipalidade é o
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, e
é o meio capaz de promover a delimitação das áreas urbanas para
acompanhamento e controle das leis e diretrizes administrativas. A
Secretaria de Urbanismo da Municipalidade sequer mencionou que a
área objeto do recurso mereceu tratamento para eventual mudança. Se o
Município pretende transformar área rural em zona urbana, deve fazer
por meio de lei Municipal justificada por razões urbanísticas, mas não
impor a situação de contribuinte ao proprietário de imóvel até então
caracterizado como rural sem ao menos instalar procedimento
administrativo, pena de ferir o princípio da legalidade.
De todo o exposto, forçoso reconhecer que razão assiste ao
apelante quanto a inexistência de fundamento legal para a condição
imposta ao licenciamento da obra.
Outrossim, com a devida vênia ao Juízo sentenciante, não
prospera a preliminar de inadequação da via eleita. A matéria discutida
é exclusivamente de direito e os autos foram instruídos com
documentos suficientes para elucidar a controvérsia.
A exigência de cancelamento do registro no INCRA e
inscrição no Cadastro Municipal para fins de obtenção da licença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012486-83.2018.8.26.0320 - Comarca de Limeira - Voto no 33.433 - lt
9
obras constitui meio coercitivo indireto utilizado pela Administração
Pública para futura cobrança de tributo - IPTU, mediante alteração do
critério jurídico sem enquadramento legal, circunstância inadmissível na
espécie.
Ora, nada impede que se instale a discussão jurídica para
futura cobrança de IPTU, se o caso. Outrossim, nesse momento, sem
necessidade de outras provas além daquelas constituídas nos autos, a
análise das circunstâncias que permeiam a questão leva a concluir que a
condicionante imposta fere o princípio da legalidade a merecer estrita
observância da administração, impondo-se o seu afastamento com a
concessão da ordem.

Com essas considerações, pelo meu voto se dá
provimento ao recurso, para conceder a ordem e afastar a exigência
imposta na decisão administrativa atacada.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)